Tribunal: TJSP
Processo: 2155358-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico e Associação para o tráfico – Inconformismo quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico e pena e regime imposto para o crime de tráfico – Condenação contrária à evidência dos autos – Absolvição que se impõe e se estende ao corréu Eduardo – Pena do crime de tráfico – Direito ao redutor na fração máxima – Pouca quantidade de drogas – Regime aberto e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico e Associação para o tráfico – Inconformismo quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico e pena e regime imposto para o crime de tráfico – Condenação contrária à evidência dos autos – Absolvição que se impõe e se estende ao corréu Eduardo – Pena do crime de tráfico – Direito ao redutor na fração máxima – Pouca quantidade de drogas – Regime aberto e substituição por restritivas de direito – Benefício também estendido ao corréu Eduardo – Revisão deferida, com expedição de alvarás de soltura (voto n. 42764)*.